Tribunal: TJMT
Processo: 0000772-85.2015.8.11.0088
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000772-85.2015.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA HELENA SOMBRA RUDY - CPF: 393.773.341-87 (EMBARGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 116.718.909-49 (EMBARGADO), NIVEA MARIZA FERNANDES BEATO - CPF: 808.031.059-91 (EMBARGANTE), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), EGELTE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.684.669/0001-38 (EMBARGANTE), MARCELO SORIANO - CPF: 846.599.479-04 (ADVOGADO), LUZIA HELENA SOMBRA RUDY - CPF: 393.773.341-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 116.718.909-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO (EMBARGADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), EGELTE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 03.684.669/0001-38 (EMBARGADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), MARCELO SORIANO - CPF: 846.599.479-04 (ADVOGADO), NIVEA MARIZA FERNANDES BEATO - CPF: 808.031.059-91 (EMBARGADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 116.718.909-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS – HOTEL – INCÊNDIO – PERDA TOTAL – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS BENS MÓVEIS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000772-85.2015.8.11.0088

EMBARGANTE: EGELTE ENGENHARIA LTDA

EMBARGADOS: NIVEA MARIZA FERNANDES BEATO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EGELTE ENGENHARIA LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação aviado por
ESPÓLIO DE JOSE PEREIRA DE CARVALHO
, representado por
LUZIA HELENA SOMBRA RUDY
, para julgar parcialmente procedente o pedido da inicial, apenas para determinar o ressarcimento dos danos materiais referentes as 8 camas de solteiro, 2 camas de casal, 5 bancos, 2 balcões de recepção e 3 vasos sanitários, a serem apurados em liquidação de sentença. Por consequência, em razão da sucumbência parcial, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem divididos na proporção de 70% (setenta por cento) pelo autor e 30% (trinta por cento) pelos demandados, devendo a exigibilidade da verba com relação à parte autora manter-se suspensa, por disposição contida no art. 98, §3º, do CPC.

Alega a embargante que o acórdão é obscuro, “
na medida em que condenou a Embargante ao ressarcimento dos bens materiais acima citados, que tratam-se dos móveis os quais guarneciam o imóvel locado, entretanto, o Embargado não fez pedido neste sentido em sua peça inicial
” (sic).

Afirma que “
resta claro que na peça inicial foram realizados apenas dois pedidos, sendo um para condenação ao pagamento dos danos materiais referente ao valor do imóvel, no importe de R$ 200.000,00, mais a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, na quantia de R$ 86.402,56, referente aos alugueis não pagos
” (sic), cujo valor da causa é a soma dos dois pedidos.

Elucida que “
em que pese na fundamentação da peça inicial ter sido mencionada a indenização dos móveis que guarneciam o imóvel, no importe de R$ 5.000,00, conforme recorte que segue abaixo, o fato é que tal pleito não constou nos pedidos da peça inicial
” (sic).

Menciona que “
o Acordão embargado também incorreu em omissão, pois como fundamento para condenar a Embargada ao ressarcimento dos danos materiais relativos aos supostos “móveis” que guarneciam o imóvel, valeu-se do estabelecido na Cláusula 6ª do contrato de locação, firmado entre a Embargada e a Corré Nívea Mariza Fernandes Beato, onde aduziu que: “Na Cláusula 6ª, consta expresso a obrigação da locatária em restituir todos os objetos no estado que recebeu (Id. 215177482 - Pág. 23)
” (sic).

Aponta que “
no contrato de sublocação, firmado entre Nívea Mariza Fernandes Beato e Egelte Engenharia Ltda (Id 215177482, Fls. 24-25), não é feita qualquer menção à existência de móveis que guarneciam o imóvel dado em locação, fato este, inclusive, suscitado na peça de contestação pela ora Embargante
” (sic).

Dessa forma, entende que “
havendo entendimento acerca da manutenção da condenação ao pagamento dos danos materiais em questão, tal condenação deve ser imposta apenas em face da Corré Nívea Mariza Fernandes Beato, que foi quem confirmou que recebeu o imóvel locado com 8 camas de solteiro, 2 camas de casal, 5 bancos, 2 balcões de recepção e 3 vasos sanitários
” (sic).

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, atribuindo-lhe efeitos infringentes (Id. 230612660).

A parte embargada, embora intimada (Id. 231177686), não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS – HOTEL – DEMANDA AJUIZADA PELA LOCADORA DO BEM – INCÊNDIO – PERDA TOTAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIOS – RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DOS REQUERIDOS – LUCROS CESSANTES INEXISTENTES – DANOS MATERIAIS – BENS QUE GUARNECEM O IMÓVEL – RESSARCIMENTO DEVIDO, MEDIANTE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO SUBLOCATÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade pela contratação de seguro que garanta o mobiliário interno do imóvel é do locador, assim como a instalação de equipamento de segurança e de incêndio.

Além do mais, não há nos autos qualquer elemento hábil a comprovar, ainda que de forma indiciária, a participação dos réus no incêndio que ocorreu no imóvel.

Não há falar em pagamento de lucros cessantes, pois a obrigação de quitar os aluguéis cessou na data do sinistro, já que restou impossível de os demandados utilizarem o imóvel.

Finda a locação, tem o locatário e o sublocatário a obrigação de restituir os bens móveis elencados do contrato locatício, no estado que as recebeu, devendo o sublocatário responder de forma subsidiária, nos termos do art. 16 da Lei nº. 8.245/91.”

Inicialmente, a embargante aponta que há contradição no acordão porque esta d. Relatora acolheu o pedido da indenização por danos materiais, no que tange aos bens móveis que guarnecem o imóvel locado, no entanto, defende que tal pretensão restou consignada apenas na causa de pedir da inicial.

Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a ausência de pedido no rol final da petição inicial, quando consta expressamente tal pedido no corpo da petição, juntamente com a causa de pedir, não compromete a causa para fins de julgamento.

Conforme apresentado pela parte embargante os embargados mencionaram-na exordial a indenização pelos bens que guarneciam o imóvel, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Além disso, nos memoriais finais confirmaram o respectivo pedido.

Dessa forma, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

E também não há falar em omissão quanto a responsabilidade subsidiária da sublocatária, uma vez que a questão restou devidamente enfrentada nos referidos termos,
ipsi litteris
:

“Nota-se no contrato de locação firmado com a corré Nivea, e posteriormente sublocado a corré Egelte Engenharia, que no imóvel existiam os seguintes bens: 8 camas de solteiro, 2 camas de casal, 5 bancos, 2 balcões de recepção e 3 vasos sanitários.

Na Cláusula 6ª, consta expresso a obrigação da locatária em restituir todos os objetos no estado que recebeu (Id. 215177482 - Pág. 23).

O art. 23, inciso III, da Lei nº. 8.245/91 diz:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;”

Por força do art. 16 da referida legislação, "o sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador, quando este for demandado”.

Portanto, de rigor apenas o ressarcimento das despesas referentes aos bens que guarneciam o imóvel incendiado, no caso, as 8 camas de solteiro, 2 camas de casal, 5 bancos, 2 balcões de recepção e 3 vasos sanitários, a serem apurados em liquidação de sentença.”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024